Tribunal: TJES
Processo: 0007678-73.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Exame Psicotécnico / Psiquiátrico
Data de julgamento: 2026-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0007678-73.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BRUNA ARRUDA CONTARINE

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007678-73.2019.8.08.0011

RECORRENTE: BRUNA ARRUDA CONTARINE

RECORRIDOS: INSTITUTO AOCP E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL: ACOLHIDA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME PSICOTÉCNICO. CRITÉRIOS OBJETIVOS. TEMA 338 DO STF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto em face de decisão que negou seguimento a recurso extraordinário, fundamentada na alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC, em observância à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 338. A agravante sustenta a ocorrência de
distinguishing
quanto ao paradigma e argui cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.Há duas questões em discussão: (i) verificar se existe distinção entre o caso concreto e o precedente obrigatório do STF (Tema 338) apta a autorizar o processamento do recurso extraordinário; e (ii) determinar se a alegação de cerceamento de defesa por falta de perícia técnica configura inovação recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.A insurgência relativa ao cerceamento de defesa por indeferimento de perícia técnica configura inovação recursal, uma vez que a recorrente alterou o fundamento jurídico apresentado anteriormente no recurso extraordinário.

4.O Edital nº 04/2018 estabeleceu critérios técnicos e objetivos para a avaliação psicotécnica, o que assegurou a observância aos princípios da legalidade e objetividade.

5.A conclusão pela validade do exame psicotécnico harmoniza-se com a Súmula Vinculante 44 do Supremo Tribunal Federal e com a orientação fixada no Tema 338 da Repercussão Geral.

6.A ausência de demonstração analítica da distinção entre a hipótese dos autos e o precedente vinculante impede a reforma da decisão agravada, nos termos do § 2º do art. 1.030 do CPC.

7.O indeferimento de seguimento do recurso extraordinário revela-se correto diante da plena sintonia do acórdão recorrido com a jurisprudência dos Tribunais Superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: art. 1.021, § 2º do art. 1.030 e alínea “a” do inciso I do art. 1.030 do CPC; Súmula Vinculante 44 do STF.
Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 338 (AI 758533 QO-RG).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N.º 0007678-73.2019.8.08.0011

RECORRENTE: BRUNA ARRUDA CONTARINE

RECORRIDOS: INSTITUTO AOCP E ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo interno (id. 18313430) interposto por BRUNA ARRUDA CONTARINE, com esteio no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, em face de decisão proferida por esta Vice-Presidência (id. 17881818).

O provimento ora fustigado negou seguimento ao recurso extraordinário, fundamentando-se no artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do CPC, em observância à tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 338 (AI 758533 QO-RG).

Em suas razões, a agravante defende a ocorrência de
distinguishing
quanto ao paradigma do STF, sustentando que a controvérsia não se limita à legalidade abstrata do exame psicotécnico, mas reside na subjetividade dos critérios aplicados e na alteração do edital após a realização da etapa. Outrossim, argui cerceamento de defesa, sob a alegação de que o indeferimento da prova pericial obstou a comprovação de ilegalidade no ato administrativo.

No mérito, contudo, a irresignação não prospera.

Compete ao Agravo Interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso extraordinário demonstrar, de forma analítica, a distinção entre o caso concreto e o precedente obrigatório (art. 1.030, § 2º, CPC). No caso em exame, a decisão recorrida foi taxativa ao apontar que o edital do certame estabeleceu critérios objetivos. Em reforço
a essa compreensão, segue trecho do acórdão:

“(...) 6. O Edital nº 04/2018 estabeleceu critérios técnicos e objetivos para a avaliação, com a possibilidade de recurso administrativo, em conformidade com a Súmula Vinculante nº 44 do STF e precedentes do STJ. (...)”

Verifica-se, portanto, que a conclusão pela validade do exame psicotécnico — ante a objetividade dos critérios — guarda perfeita sintonia com a orientação do STF no Tema 338.

Quanto à tese de cerceamento de defesa vinculada ao indeferimento da perícia, constata-se nítida inovação recursal.

A recorrente alterou o fundamento de sua insurgência em relação ao que foi apresentado no recurso extraordinário, onde a tese de cerceamento se baseava na suposta subjetividade do edital, e não na necessidade de dilação probatória técnica.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 1.021 do CPC, conheço do agravo interno e nego-lhe provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Voto com o relator

Acompanho a relatoria.

É como voto.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria